Tribunal: TJMT
Processo: 1009076-71.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009076-71.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTE: PAULINO MATURINO DA SILVA
RECORRIDA: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CC. CONTRATAÇÃO NULA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 52 TURMA RECURSAL/MT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor analfabeto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra instituição financeira, consistentes em declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito por consumidor analfabeto observou as formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil; (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera direito à indenização por danos morais diante da ausência de extratos de negativações anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 2o, 3o e 14, CDC).
4. A contratação de cartão de crédito por pessoa analfabeta exige o cumprimento das formalidades do art. 595 do CC, especialmente a assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, formalidade destinada a resguardar a manifestação válida de vontade.
5. A ausência de tais requisitos torna ineficaz o contrato apresentado pela instituição financeira, afastando a legitimidade do débito e impondo a declaração de sua inexistência.
6. A Turma Recursal Única de Mato Grosso consolidou entendimento na Súmula 52, segundo a qual a ausência de extratos completos de negativações dos últimos cinco anos inviabiliza a comprovação de dano moral, por não permitir verificar a existência de inscrições anteriores.
7. Na hipótese, diante da não apresentação desses documentos, não se comprova o dano moral indenizável, restando improcedente esse pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito por consumidor analfabeto é nula quando não observados os requisitos do art. 595 do CC. 2. A ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito abrangendo os últimos cinco anos impede a configuração de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal Única do TJMT.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 595; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula 52 da Turma Recursal Única; TJMT

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009076-71.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULINO MATURINO DA SILVA - CPF: 701.756.061-29 (RECORRENTE), SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.073.638-91 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025